Tribunal: TJSP
Processo: 0036716-65.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000977451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão
Criminal no 0036716-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Campo
Limpo Paulista, em que é peticionário NARCISO SALGADO DE
AZEVEDO NETO.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente), FÁBIO
GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA,
GRASSI
NETO,
ALCIDES
MALOSSI
JUNIOR,
SILMAR
FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Revisão Criminal no 0036716-65.2019.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - voto no 52.903
Revisão Criminal no 0036716-65.2019.8.26.0000
Voto no 52.903
Por intermédio de advogado constituído, Narciso
Salgado de Azevedo Neto ajuíza revisão criminal, sustentando às
fls. 2/28 que a sua condenação por crime de homicídio
duplamente qualificado contrariou a prova dos autos. Quer a
anulação do feito ou a absolvição em razão da legítima defesa ou
a desclassificação da conduta para homicídio simples, argumentando ainda em relação ao afastamento das
qualificadoras, redução das penas e abrandamento do regime
prisional.
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da
Comarca de Campo Limpo Paulista foi ali condenado à pena de
18 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, incurso
no art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP, fls. 748/750 dos autos do
apenso.
A E. 6a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
negou provimento ao recurso defensivo, fls. 835/845, transitando
em julgado o v. acórdão aos 03.07.2018 (fls. 847 do apenso).
Apensados os autos da ação penal correspondente
manifesta-se
pelo
indeferimento
integral
da
revisão
a
Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Desde logo, não há nulidade a ser declarada.
No que diz com a apontada ausência de defesa vem à
tona a súmula 523 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Revisão Criminal no 0036716-65.2019.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - voto no 52.903
dispõe “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu”.
Tranquilo o entendimento da Jurisprudência no
sentido de que não basta ao reconhecimento de nulidade a
simples alegação de sua ocorrência. Há que se demonstrar o
efetivo prejuízo suportado pela parte que a reclama. Aliás, esse o
teor do artigo 563 do Código de Processo Penal: “Nenhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”.
E a respeito já decidiu o colendo STJ que “Em tema
de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal
acolheu o princípio pas de nullité sans grief, do qual se dessume
que somente há de se declarar a nulidade do feito , quando, além
de alegada opportuno tempore, comprovado o efetivo prejuízo
dela decorrente” (HC 23648/SP; Habeas Corpus 2002/0089469-0,
Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 03/02/2005, pub. DJ
11.04.2005, p.383).
Em que pese o alegado na petição inicial, não se deve
fazer análise valorativa na qualidade da defesa apresentada no
transcorrer da ação penal, já que não está o advogado ou o seu
trabalho em discussão ou avaliação, mas apenas e tão-somente
verificar se o acusado teve efetivamente os seus interesses
jurídicos defendidos nos autos, ou não. No caso, o revisionando
teve sim os seus interesses defendidos de forma correta pelo
advogado dr. Alexandre Kolano Barbosa de Carvalho, ao menos
no que concerne ao aspecto formal para caracterizar a
regularidade constitucional do exercício do princípio da ampla
defesa, conforme disposto na ata do plenário, fls. 733.
A propósito a orientação jurisprudencial do colendo
Superior Tribunal de Justiça: Não configura nulidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Revisão Criminal no 0036716-65.2019.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - voto no 52.903
ausência de defesa o fato de o defensor, em alegações finais,
pedir a condenação do réu por crime menos grave do que aquele
pelo qual foi denunciado, na hipótese deste ter confessado
judicialmente os fatos (HC 117.878/SP, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 04.05.2010).
Em caso semelhante decidiu a Corte Superior que
“Na hipótese, não ocorreu a alegada deficiência de defesa
técnica, a qual, se comprovado o prejuízo, poderia conduzir à
nulidade do processo, como pretende a impetração. Pelo que se
verifica dos autos, a defesa foi oferecida, inclusive com alegações
finais, que sustentou tese plausível, diante do que continha o
feito. Segundo reiterado entendimento jurisprudencial albergado
na Súmula 523 do STF, alegada deficiência de defesa técnica,
para o fim de anular o processo, deve demonstrar o efetivo
prejuízo, o que, na espécie, não se comprova ante a regular
atuação da defesa”. E do corpo do respectivo acórdão se extrai
que “o pedido de absolvição, em regra, é formulado pelo
defensor; contudo, não se trata de uma obrigação inafastável do
causídico. As circunstâncias do caso concreto é que indicarão o
melhor caminho, à luz dos interesses do réu” (HC 337.409/SP,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
10.11.2015).
Ainda “Inexiste ausência de defesa quando o
defensor, reconhecendo fatos livremente confessados pelo réu,
pede a sua condenação por crime de menor gravidade do que
aquele pelo qual foi denunciado” (HC 25.168/MG, relator
Ministro Felix Fischer, julgado em 03.04.2003).
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:
Processo-Crime
Réu indefeso
Inocorrência

Defensor dativo que, diante da confissão espontânea do acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Revisão Criminal no 0036716-65.2019.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - voto no 52.903
postulou a pena mínima e o regime aberto
Encargo
satisfatoriamente cumprido Preliminar de nulidade rejeitada.
A obrigatoriedade da defesa de acusado não corresponde à
necessidade de se postular o impossível (JTJ 201/306).
No mesmo sentido já decidiu o 5o Grupo de Direito
Criminal
desta
Corte
na
Revisão
Criminal
no
0015596-39.2014.8.26.0000, com participação deste Relator.
A respeito o saudoso prof. Manoel Pedro Pimentel se
manifestou na obra “Advocacia Criminal”, Ed. RT, 2a edição, “A
escolha do tipo de defesa está vinculada ao diagnóstico certo da
causa. Em vão o advogado tentará a defesa pela negativa da
autoria, se as provas conduzem com segurança para a invocação
da legítima defesa. Acertar com a melhor defesa, a que dará mais
possibilidade ao acusado, é a tarefa de diagnosticar o caso.
“Isso, entretanto, não significa afirmar que o
advogado está na obrigação de buscar sempre a solução
absolutória. O ideal de toda defesa penal seria arrancar o réu dos
efeitos de uma condenação. Entretanto isso não significa que a
absolvição deve ser o escopo único. O advogado deve procurar a
melhor solução para o réu, no caso concreto, sem se intimidar
com as dificuldades para a obtenção de um melhor resultado, e
sem se entusiasmar levianamente com as facilidades de um
sucesso prejudicial para o réu, e favorável somente ao aspecto
publicitário da atuação da defesa” (fls. 70/71).
E mais adiante acrescenta o autor que, “O
diagnóstico, portanto, será o resultado de um objetivo estudo da
causa e dos elementos probantes com que poderá contar o
advogado. E a sua principal característica será o realismo. Às
vezes uma condenação é inevitável. Cumpre ao advogado aceitar
a contingência, não se enganando e, principalmente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Revisão Criminal no 0036716-65.2019.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - voto no 52.903
enganando o cliente. Não há demérito algum em se reconhecer
realisticamente a deficiência da prova ou a inviabilidade de
qualquer defesa que conduza à absolvição, desde que o
diagnóstico esteja correto e não se trate apenas de uma errada
compreensão dos fatos, ou de uma inexata formulação da tese
jurídica” (fls. 71).
Por fim, a confirmar a inexistência da alegada
nulidade, nem mesmo eventual apresentação da defesa
preliminar antes do oferecimento da denúncia acarretaria a
nulidade do feito, uma vez ausente prejuízo ao paciente, vindo à
tona, novamente, o art. 563 do Código de Processo Penal. Isso
sem esquecer que se trata de peça facultativa, conforme
orientação majoritária.
No que diz com o mérito, nada se altera.
Narciso foi processado e condenado no Foro de
Campo Limpo Paulista - Comarca de Jundiaí - por crime de
homicídio duplamente qualificado, acusado de, mediante
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e por motivo
fútil, matar Sergio Massateru Yoshimoto, mediante disparos de
arma de fogo.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
no
parecer
relacionado com esta revisão criminal, que está sendo
referendado, salientou que a prova esclarece que o peticionário
não deve ser absolvido do crime de homicídio enfocado nesta
revisão criminal.
Conforme prova produzida em todas as fases foi o
peticionário o responsável pelos ferimentos causados na vítima
mediante disparos de arma de fogo, conforme laudo de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Revisão Criminal no 0036716-65.2019.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - voto no 52.903
necroscópico de fls. 82/83. Aliás, nem mesmo o peticionário
Narciso negou inicialmente ter disparado contra Sergio, embora
pretenda alegar, sem razão, ter agido em legítima defesa, fls.
76/77 e 90/92, alterando sua versão dos fatos em juízo, fls.
165/166, passando a negar a prática do crime, argumentando
que no dia dos fatos realizava um curso de computação, fatos
estes que não foram comprovados, situação que permanece nesta
revisão criminal, sendo que os documentos trazidos aos autos
em nada contribuem para eventual absolvição do requerente.
Portanto, a prova oral não justifica o requerimento
para reconhecimento da existência de legítima defesa, pois as
testemunhas de acusação ressaltaram que a vítima foi atingida
por disparos de arma de fogo por dois agentes, que cobravam
dinheiro do ofendido.
Com esse quadro fático não há respaldo para o
deferimento da revisão criminal, pese embora o trabalho da
defesa em prol do acusado, ressaltando-se, por oportuno, que a
afirmação constante da petição inicial, de que agiu em legítima
defesa, não procede, como já visto.
O animus necandi está presente na medida em que há
relatos de que o acusado desferiu disparos de arma de fogo na
vítima que se encontrava, inclusive, dominada, assim como
outras pessoas que estavam na residência. Não há, portanto,
falar em desclassificação para crime mais brando, pois presentes
as qualificadoras.
O peticionário agiu mediante disparos de arma de
fogo após estarem a vítima e demais familiares já dominados e
imobilizados, sem qualquer possibilidade de reação do ofendido.
E a motivação elencada pelas testemunhas de acusação

cobrança de dinheiro
também se mostra fútil. Não havendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Revisão Criminal no 0036716-65.2019.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - voto no 52.903
portanto, como afastar as qualificadoras.
As penas não comportam alteração.
A base foi corretamente fixada em 14 anos em razão
da "destacada a intensidade do dolo do apelante que matou a
vítima em plena luz do dia, em chácara onde passava o feriado
de Páscoa, acompanhado da família, local onde também se
encontravam crianças. Além disso, demonstrou personalidade
violenta, pois, agindo em concurso, amarrou e trancou algumas
daquelas pessoas para que não obstassem sua ação homicida”,
fls. 844/845.
Na segunda fase da dosimetria das reprimendas
houve escorreito aumento de 1/3 diante da utilização de uma
das qualificadoras como agravante, bem como pela comprovada
reincidência do acusado, conforme folha de antecedentes de fls.
712.
Nessas condições não existem reparos a serem
procedidos na reprimenda do peticionário que permanece fixada
em 18 anos e 8 meses de reclusão.
O regime prisional fechado é inquestionável diante
do quantum sancionatório, bem como da gravidade da conduta
do peticionário.
Decide-se de acordo com a súmula.
CARLOS BUENO
RELATOR